Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, na ação declaratória de paternidade, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a citação por edital quando a parte autora, embora tenha fornecido o nome completo e suposto telefone do réu, não apresenta informações suficientes para individualizá-lo nem demonstra ter esgotado os meios ordinários de sua localização.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e pressupõe a atuação diligente da parte autora para indicação do endereço do réu, conforme prevê o art. 319, II, do CPC.
4. A citação por edital configura modalidade excepcional de comunicação processual, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento de todas as medidas razoavelmente disponíveis à parte para a localização do citando, nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC.
5. In casu, o autor, instado pelo juízo, não apresentou qualquer dado adicional que viabilizasse a individualização do réu, limitando-se a reiterar o pedido de citação por edital sem demonstrar diligência efetiva para sua localização.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital somente é admissível quando comprovado o esgotamento, pela parte autora, de todas as diligências possíveis e razoáveis para localização do réu.